Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718587-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXECUTIVA IMÓVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ROCO DEODATO GIACULI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Restituição de Caução proposta pelo agravado contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova oral requerida por esta. Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria recursal nos ditames do art. 1.015 do CPC. Brasília – DF, 24 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator